Tribunal: TJSP
Processo: 1029241-98.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional julgada improcedente, com consequente apelo da autora. PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso em tais aspectos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inocorrência na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo

Ementa:
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Ação revisional julgada improcedente, com consequente apelo da autora. PARCELA PREMIÁVEL E SEGURO. Inovação recursal. Não conhecimento do recurso em tais aspectos. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Inocorrência na hipótese das contraprestações serem pré-fixadas em valores inalteráveis na vigência contratual. O cálculo de juros compostos não implica anatocismo, mas mero processo de formação da taxa de juros. Admissibilidade, ademais, pois o contrato foi celebrado após a edição da MP 2.170-36/2001. Incidência das súmulas 539 e 541 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. JUROS. Ausência de demonstração de cobrança abusiva de juros em taxa muito superior que a taxa média de mercado para mesma modalidade e época de contratação. TARIFA DE CADASTRO. Cobrança válida. Exegese das decisões proferidas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais Repetitivos nos 1.251.331 e 1.255.573. Inteligência da súmula 566 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DE BEM. Cobranças válidas. Exegese da decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. IOF. Previsão contratual acerca da cobrança de IOF, o qual pode ser financiado, com incidência de encargos contratuais, conforme decidido no Recurso Especial no 1.255.573-RS, submetido ao incidente de recursos repetitivos. MULTA. Ausência de demonstração de cobrança de multa superior a 2%. Recurso não provido na parte conhecida.